Tribunal: TJBA
Processo: 0122568-30.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122568-30.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EULER COSME DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA PASSOS GUSMAO

Advogado(s)
:
EDNA MARIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADAS, SUCESSIVAMENTE: (A) A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, PREFERENCIALMENTE POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO; E A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 186, § 1º, DO CPC E 128, I, DA LC 80/94.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora por mais de trinta dias, após restar infrutífera a intimação para manifestação de interesse no prosseguimento do feito. A apelante sustenta nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal tanto da parte quanto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que a representa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, na hipótese em que não foi comprovada a intimação pessoal da parte autora nem a intimação pessoal da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal do autor, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a falta. A presunção de validade da intimação, prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, não se aplica à hipótese de abandono, por exigir a lei ciência efetiva do autor.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor caracteriza
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.
5. No caso concreto, a apelante é assistida pela Defensoria Pública, o que atrai a incidência do art. 128, I, da Lei Complementar n.º 80/94 e do art. 186, § 1º, do CPC, que asseguram a intimação pessoal do Defensor Público para todos os atos do processo e a contagem em dobro dos prazos.

No caso concreto, a correspondência remetida ao endereço informado na inicial retornou com a anotação “desconhecido”, e o juízo de origem, com fulcro no art. 274, parágrafo único, do CPC, presumiu válida a intimação, decretando a extinção do feito. Todavia, tal presunção não se aplica à hipótese de abandono da causa, pois a lei exige intimação pessoal efetiva, e não meramente presumida.

A ausência de intimação pessoal de ambos — parte e Defensoria — viola o devido processo legal e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), configurando nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam realizadas, sucessivamente:
a) a intimação pessoal da parte autora, preferencialmente por meio de oficial de justiça, para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito; e
b) a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos dos arts. 186, § 1º, do CPC e 128, I, da LC 80/94.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

2.

Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, impõe-se também a intimação pessoal do Defensor Público, nos termos dos arts. 186, § 1º, do CPC e 128, I, da LC 80/94.

3.

A ausência cumulativa dessas intimações configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e ao princípio da cooperação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 186, § 1º, 274, parágrafo único, e 485, III e § 1º; LC 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-BA - Apelação: 00031532820128050027, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2025

·

TJ-BA - Apelação: 80717033120238050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024.

·

TJ-BA, Apelação 8000005-33.2020.8.05.0077, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0122568-30.2005.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
EULER COSME DA SILVA SANTOS
,
e como
APELADA,
MARIA HELENA PASSOS GUSMÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.